Tribunal: STF
Processo: Rcl 76596
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por BRP SERVIÇOS EIRELI, visando a cassação de decisão judicial proferida no processo n. 1000806-54.2022.5.02.0070, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).



    Em decisão monocrática decidi pela negativa de seguimento da presente ação, cuja ementa foi assim redigida (e-doc. 17):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). TRABALHADORA HIPOSSUFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Contra essa decisão foi interposto agravo interno em que a parte agravante narra que “não há como verificar a ocorrência de dissimulação da relação comercial pactuada, porquanto os elementos de convencimento reportados a partir do processo originário explicitem ter havido mera presunção da configuração dos requisitos típicos celetistas” (fl. 30, e-doc. 21). 



    Requer que seja conhecido o “presente Agravo Interno e, através de juízo de retratação, [seja feita] a reconsideração da decisão agravada para, assim, julgar procedente a presente Reclamação para para cassar a r. sentença de primeiro grau, mantida no v. acórdão de segundo grau e no acórdão da instância superior trabalhista, nos autos do Processo nº 1000806-54.2022.5.02.0070, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória. Vencido o juízo de retratação, requer seja o processo levado à apreciação da Egrégia 01ª Turma desse Colendo Tribunal, para, assim, dar PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, reformando-se integralmente a decisão atacada, nos termos já expostos anteriormente” (fl. 31, e-doc. 21).



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente